Tribunal: STF
Processo: RHC 66535
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA. FALTA DE
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
A ALEGAÇÃO DE FALTA DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL - A ENSEJAR, PELO
PREJUIZO DA DEFESA, A NULIDADE DO PROCESSO - NÃO PROSPERA NA
HIPÓTESE, PORQUANTO TENHA A EFETIVA DEFENSORA AGIDO COM DENODO NA
AÇÃO PENAL. ARGUMENTO QUE, DE RESTO, NÃO CORRESPONDE A REALIDADE,
POIS A ADVOGADA TIDA COMO SUSPEITA NÃO E A MESMA QUE PATROCINA O
RECORRENTE.